Tribunal: TJSP
Processo: 1014158-65.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Autor, menor, diagnosticado com "Neurofibromatose Tipo 1", na qual teve a recomendação médica para uso de medicamento "Koselugo (Selumentinibe) – 10mg". Negativa de fornecimento do tratamento pela ré, sob a alegação de que o tratamento não consta ao Rol da ANS. Pretensão de condenar a ré ao custeio do tratamento. Sentença de procedência. Irresignação

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Autor, menor, diagnosticado com "Neurofibromatose Tipo 1", na qual teve a recomendação médica para uso de medicamento "Koselugo (Selumentinibe) – 10mg". Negativa de fornecimento do tratamento pela ré, sob a alegação de que o tratamento não consta ao Rol da ANS. Pretensão de condenar a ré ao custeio do tratamento. Sentença de procedência. Irresignação da Requerida. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Limitação ao tratamento. Inteligência do Art. art. 51, IV, CDC. . Negativa baseada na alegação de que o tratamento não se encontra previsto nas diretrizes do rol da ANS. Abusividade. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico. Lei 14.454/22 que estabeleceu expressamente que o rol não é taxativo. Tratamento registrado na ANVISA e de alto custo. Inteligência da Súmula 102 deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.